Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719948-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUY NORBERT BASEVI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUY NORBERT BASEVI contra a decisão de ID n.o 46985226, que declinou da competência do Juízo para a Comarca de Corumbá de Goiás/GO, nos termos do art. 53, inciso III, do CPC. Em que pese a agravante afirmar não ter recolhido as custas processuais por ter requerido o benefício da gratuidade na 1a Instância, compulsando os autos do processo originário, não foi possível constatar qualquer deferimento nesse sentido pela Magistrada a quo. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, intime-se a agravante para que requeira a gratuidade de justiça, colacionando, para tanto, a correspondente declaração de hipossuficiência e demais documentos que amparem o seu pleito, ou comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador